Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703398-70.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, ANTONIO MANOEL NUNES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id. 28535569) que, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos da seguinte ementa: “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores das prestações vincendas indicadas no contrato de crédito BB GIRO EMPRESA FLEX no 123.113.095 (ID 18934981), não podendo haver a cumulação de juros moratórios com taxa de comissão de permanência, sendo aplicada a taxa de mercado em sua eventual cobrança, acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da citação. RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com observância dos parâmetros acima definidos, por força do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” Os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença foram rejeitados (id. 28535577). Em suas razões recursais (id. 28535581), alega o apelante que a r. sentença deve ser reformada, no que tange a aplicação da taxa de mercado, para eventual cobrança, a fim de evitar a cumulação de juros moratórios com taxa de comissão de permanência. Sustenta que tal equívoco se deu porque no contrato está previsto que em caso de inadimplemento haveria a cobrança da comissão de permanência à taxa de mercado, juros moratórios e multa moratória. No entanto, afirma que para adequar os seus contratos ao entendimento mais recente da Jurisprudência aplicável à matéria, cobrou, tão somente, a comissão de permanência no cálculo utilizado, sem a cobrança dos demais encargos de mora, ainda que o contrato tenha previsto tal cumulação. Defende que como não houve e nem foi comprovado o excesso, conclui-se que a cobrança realizada pelo apelante está em concordância com o contratado (Pacta Sunt Servanda), nos termos dos artigos 421 e 422, do Código de Processo Civil, com a atual jurisprudência, bem como com a própria fundamentação da sentença, quanto à vedação da cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Colaciona julgados e indica dispositivos legais que entende darem amparo à sua tese. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 28535581 - Pág. 6) e, ao final, requer o provimento de seu recurso para que seja reformada a sentença, mantendo-se a cobrança de comissão de permanência, conforme pactuada, sem a cumulação com demais encargos moratórios. Preparo regularmente recolhido (id. 28535582). Contrarrazões da parte apelada (id. 28535585), pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte autora, ora Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o Apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudessem ensejar a eficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Desse modo, conclui-se que a presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do dispositivo legal supratranscrito, impedindo, assim, a eficácia da sentença. Logo, o pedido ora vindicado se revela descabido, já que inexistente interesse processual da parte Apelante que lhe possa dar amparo, tendo em vista que o efeito suspensivo vindicado por meio de decisão judicial já lhe é conferido automaticamente por força de lei. Com essas considerações, nada a prover, portanto, a este respeito, pois conforme previsão constante do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação interposto já possui, por disposição legal, os seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora